Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004640-06.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 442.139.051-87 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA PERICIAL TÉCNICA PRÉ-CONSTITUÍDA E IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por José Francisco de Souza contra sentença da 2a Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra a concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., revogando a tutela antecipada e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, sem a realização de audiência de instrução e das provas testemunhal e pericial solicitadas pelo autor.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT, órgão credenciado pelo INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia, conferindo presunção de veracidade ao documento técnico, não ilidida por impugnação específica do autor.

4. A prova pericial já produzida pela autarquia pública é suficiente para elucidar a controvérsia, revelando-se a realização de nova perícia medida desnecessária.

5. A prova testemunhal pretendida, por sua vez, não se mostra adequada à solução da demanda, que demanda análise eminentemente técnica.

6. O art. 370, p.u., do CPC/2015 confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias, não havendo nulidade processual a ser reconhecida quando a controvérsia está suficientemente instruída nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos, especialmente prova técnica oficial, são suficientes para a formação do convencimento judicial." 2. É legítima a presunção de veracidade técnica de laudo pericial oficial elaborado por autarquia pública credenciada, sendo dispensável a produção de nova prova quando não demonstrada a sua inadequação ou insuficiência."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Jose Francisco de Souza
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Revisão de Faturas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
.

A sentença recorrida (ID. 325980382) julgou improcedente os pleitos contidos na exordial, revogou a liminar anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 325980384, o apelante alega que, ao julgar antecipadamente o feito, o Juízo
a quo
acabou por cercear a defesa do autor.

Defende que, por se tratar de lide envolvendo controvérsia acerca de faturas, a pretensão deduzida depende não apenas da apresentação de documentos, fotografias e elementos afins, mas também da oitiva de testemunhas que possuam conhecimento direto dos fatos, bem como da realização de perícia por profissional especializado.

Afirma que, é imprescindível a realização da audiência de instrução, pois as provas testemunhais e periciais tem força para alterar o rumo da presente lide.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos a primeira instância para que seja designada a Audiência de Instrução e Julgamento, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes e determinação para que ocorra a perícia técnica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 325980386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide.

No caso concreto, a parte autora, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, alegadamente decorrente do julgamento antecipado da demanda. Contudo, limita-se a invocar, de forma genérica, a necessidade de produção de prova testemunhal e pericial, sem demonstrar, de modo específico e fundamentado, a pertinência ou a relevância dos meios probatórios pretendidos. Assevera apenas, em termos vagos, que “as provas testemunhais e periciais têm força para alterar o rumo da presente lide” – sic.

Examinando-se detidamente os autos, observa-se que a parte autora, de fato, postulou a realização de prova pericial e a oitiva de testemunha, especificamente o representante da concessionária requerida.

Entretanto, ao prolatar a sentença, a magistrada
a quo
consignou expressamente que a própria requerida promoveu a retirada do medidor de consumo, submetendo-o à aferição técnica oficial perante o IPEM-MT, cujo laudo pericial, acostado aos autos, atestou a regularidade do equipamento, sem qualquer indício de vício, defeito ou adulteração.

Acrescentou, ainda, que, tratando-se de órgão oficial credenciado pelo INMETRO, presume-se a veracidade técnica do laudo emitido. Ademais, intimada a se manifestar sobre referido documento, a parte autora restringiu-se a impugná-lo de forma genérica, sem apresentar fundamentos técnicos capazes de infirmar a conclusão pericial oficial, o que, segundo entendeu o juízo de origem, tornaria desnecessária a realização de nova perícia.

Quanto à prova testemunhal, destacou a magistrada que se trata de meio probatório impertinente à elucidação da controvérsia, a qual demanda, preponderantemente, a análise técnica já suprida por meio documental idôneo.

Ressalta-se que, a definição acerca da conveniência e necessidade da produção probatória incumbe ao magistrado, nos termos do art. 370,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, competindo-lhe indeferir as diligências probatórias que reputar inúteis, irrelevantes ou meramente protelatórias.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas mostram-se desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, sobretudo quando a matéria controvertida é suficientemente esclarecida por prova técnica idônea já constante dos autos, cuja presunção de veracidade não foi ilidida pela parte interessada.

Assim, ausente demonstração concreta de prejuízo processual ou de efetiva necessidade das provas pleiteadas, inexiste nulidade a ser reconhecida, devendo ser mantida a sentença tal como proferida.

Ressalta-se por fim que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

A propósito, trago julgado por esta e. Câmara em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PERSEGUIÇÃO, AMEAÇAS E EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM – CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA – CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO E PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS DIFAMATÓRIOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o réu é revel e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 355 do CPC/15.

2. Resta caracterizada a prática de ato ilícito se a demonstrado pela autora, através de vídeos, prints de plataformas de redes sociais, boletins de ocorrência e ação penal em decorrência da prática de descumprimento de medida protetiva, que o requerido a perseguiu por longo período, criou perfil falso em rede social para veicular informações difamatórias, publicou vídeos de teor amoroso com o nome da autora em plataforma pública e registrou imagens sem seu consentimento.

3. A violação aos direitos da personalidade, especialmente à honra, intimidade, vida privada e imagem, enseja reparação por danos morais, conforme artigos 11 e seguintes do Código Civil.

4. Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se, ao fixá-lo, o magistrado sentenciante observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso desprovido.-

(N.U 1004613-96.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025